Tribunal: TJES
Processo: 5010529-49.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários; Indenização por Dano Material; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010529-49.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: RENATO DA CONCEICAO RODRIGUES
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5010529-49.2024.8.08.0035

Recorrente:
PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Recorrido:
RENATO DA CONCEIÇÃO RODRIGUES

VOTOS

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FRAUDE. NARRA O AUTOR QUE AO ACESSAR O APLICATIVO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FORA SURPREENDIDO COM RESTRIÇÃO DE ACESSO E TRANSAÇÕES QUE NÃO REALIZOU, PARA PESSOAS DESCONHECIDAS DO AUTOR. REALIZOU CONTATO COM A REQUERIDA PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA, SEM ÊXITO. EM RECURSO, REQUERIDA ALEGA QUE NÃO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SENDO CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, POIS A TRANSAÇÃO FOI FEITA DE SUA CONTA, UTILIZANDO DADOS PESSOAIS E SENHA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, CONDENANDO O REQUERIDO A RETIRAR A NEGATIVAÇÃO EM NOME DO AUTOR, DESBLOQUEAR A CONTA BANCÁRIA, DEVOLVER OS VALORES RETIDOS E AO PAGAMENTO DE R$7.000,00 (SETE MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE RÉ/RECORRENTE PEDE A REFORMA DA SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DE NECESSÁRIA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO. NÃO VERIFICO OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INOMINADO, EM ESPECIAL, PELO FATO DE QUE FOI IMPOSTA A OBRIGAÇÃO AO RECORRENTE EM SEDE DE SENTENÇA. NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM PREJUÍZOS IRREPARÁVEIS PARA O RECORRENTE QUE JUSTIFIQUEM A ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SOBREDITO. NA VERDADE, O PREJUÍZO RECAI SOBRE A PARTE RECORRIDA, QUE FOI VÍTIMA DE DANO EM VIRTUDE DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REQUERIDA, ORA RECORRENTE. POR TAIS RAZÕES, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, RECEBENDO-O APENAS EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, EM CONFORMIDADE COM O ART. 43 DA LEI 9.099/95.
GOLPE VIA APLICATIVO. FALHA NA SEGURANÇA DO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. SÚMULA 479 STJ. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A CONDUTA DO BANCO QUE ACATOU AS TRANSAÇÕES. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE, NO TOCANTE AO USUÁRIO DOS SERVIÇOS, QUE NÃO PARTICIPOU DA OPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DOS RISCOS DO NEGÓCIO AO CONSUMIDOR. RESTABELECIMENTO DO
STATUS QUO ANTE
COM A REPARAÇÃO INTEGRAL DOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO CORRENTISTA. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. NÃO SE TRATA DE MERO PREJUÍZO PATRIMONIAL SEM REFLEXOS NA ESFERA MORAL, VEZ QUE HOUVE A NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO
E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

Mantenho inalterada a sentença, por seus próprios fundamentos, com base no art. 46, da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado contra sentença de parcial procedência. Almeja o recorrente a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos indenizatórios.

Analisando os argumentos apresentados pelos litigantes, chega-se a um mesmo denominador comum: não foi a parte Autora quem ordenou a transferência de valores da sua conta, mas sim um falsário. Neste cenário, conclui-se que não houve manifestação de vontade por parte do Requerente quanto ao negócio jurídico celebrado. Pouco importa o percurso antecedente, pelo qual o fraudador, de forma solerte, teve acesso aos dados da parte requerente. O ponto nodal é que, como já salientado, da autora não partiu a autorização para que a transação bancária se implementasse.

Sabe-se que a manifestação de vontade é um dos pressupostos do plano de existência dos negócios jurídicos ao lado do agente emissor, objeto e forma, sem os quais estar-se-ia diante de um “não ato”, não havendo que se cogitar em validade ou eficácia.

Nos ensinamentos de Carlos Roberto Gonçalves, a vontade é pressuposto básico do negócio jurídico e é imprescindível que se exteriorize. Do ponto de vista do direito, somente vontade que se exterioriza é considerada suficiente para compor suporte fático de negócio jurídico; aquela que permanece interna, como acontece como a reserva mental, não serve a esse desiderato, pois que de difícil, senão impossível, apuração. A declaração de vontade é, assim, o instrumento da sua manifestação. Por se tratar de é um elemento de caráter subjetivo, que se revela por meio da declaração, esta, portanto, e não aquela, constitui requisito de existência do negócio jurídico.

Ocorre que,
in casu
, sequer houve vontade por parte do Autor, quanto menos manifestação desta! Ademais, não foi o Postulante nem o golpista quem promoveu a transferência do valor da conta daquele para um estranho. Tal conduta foi praticada pela parte Requerida, por ordem do falsário, passando-se pela parte Demandante. Nesta toada, ao lado do Autor, o mantenedor da conta digital também foi vítima da empreitada criminosa, pois o seu sistema foi invadido por um não-correntista, ainda que informações pessoais tenham sido passadas pela titular da conta, no caso, o próprio Demandante.

Mas uma coisa é certa e deve ser novamente lembrada: o Autor não deu o aval para que terceiros movimentassem sua conta, tampouco há indícios de que ele teria acessado a plataforma do banco para celebrar o negócio jurídico em favor de terceiro.

Por conseguinte, não preenchidos os pressupostos de existência e de validade do negócio jurídico impugnado, deve ser ele declarado inexistente, pelo menos, para a parte Reclamante. Por óbvio, não há que se falar em eficácia dos seus desdobramentos, pois somente é válido e eficaz aquilo que de fato existiu.

Caberá ao agente financeiro, portanto, promover o retorno ao
status quo ante
, uma vez que a sua responsabilidade decorre do risco do negócio por ele desempenhado.

Inadmissível sequer cogitar da excludente fundada na culpa exclusiva de eventual terceiro, estelionatário. O agente financeiro, neste caso, responderá objetivamente pelos danos causados à vítima inocente, ainda que a conduta daquele não esteja contaminada pelo dolo, imprudência, imperícia ou negligência (teoria do risco da atividade). Esta, aliás, é a orientação pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido.

(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Ainda nesse sentido, preconiza os nossos Egrégios Sodalícios:

“
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO. FRAUDE POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ASTREINTE. EXECUÇÃO. INDEPENDE DO TRANSITO EM JULGADO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543 - C, do Código de Processo Civil), reconheceu a responsabilidade das instituições financeiras nas hipóteses de fraudes praticadas por terceiros, ante a configuração de fortuito interno. 2. As astreintes são passíveis de execução provisória, ainda que não consolidado o trânsito em julgado, sujeitando-se ao rito previsto no art. 475 - O, do Código de Processo Civil. (TJ-ES; APL 0020979-92.2012.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 09/12/2014; DJES 17/12/2014)

Súmula da jurisprudência dominante nº 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

Por derradeiro, sobre o dano moral, ao contrário do que muito se afirma, não se identifica com a mágoa, dor, revolta, sofrimento e angústia, pois estes sentimentos são eventuais consequências da lesão imaterial, mas com ela não se confundem. “Não se pode pleitear danos morais baseado em pura indignação ou estado de ânimo alterado”, adverte a jurisprudência (TRF4, AC 2000.70.00.007005-3; 4a. T.; Rel.: João Pedro Gebran Neto).

Aponta o saudoso jurista Caio Mário da Silva Pereira, que o fundamento da reparabilidade pelo dano moral, está em que, a par do patrimônio em sentido técnico, o indivíduo é titular de direitos integrantes de sua personalidade, não podendo conformar a ordem jurídica em que sejam impunemente atingidos (PEREIRA, Caio Mario da Silva. Responsabilidade civil. Edição eletrônica CDRom. Rio de Janeiro: Forense, 2000, não paginado).

No escólio de Eduardo Zannoni, citado por MIRAGEM, “O dano extrapatrimonial (...) consiste no 'menoscabo ou lesão a interesses não patrimoniais, provocados pelo evento danoso, ou seja, por fato ou ato antijurídico'” (in Direito civil: responsabilidade civil. São Paulo: Saraiva, 2015. p.174).

Conforme Sérgio CAVALIERI FILHO, acarreta dano moral todo o ato que atente contra o direito subjetivo constitucional à dignidade humana, em qualquer de suas expressões: direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade etc. Desse modo, o conceito de dano moral não se confina à dor, tristeza e sofrimento, possuindo uma compreensão mais ampla, abrangente de todos os bens personalíssimos (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 5.ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 94-95).

O dano moral, em suma, é uma lesão direcionada aos direitos da personalidade, mais precisamente, uma lesão à dignidade da pessoa humana.

Com isso em mente, forçoso concluir que nem toda afronta ou contrariedade ensejam reparação à guisa de danos morais: “O dano deve ser de tal modo grave que justifique a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado”, diz Antunes Varela (apud CAVALIERI FILHO, op.cit., p. 97).

O fato da parte Ré ter negativado o nome da parte autora pelos referidos débitos é suficiente para causar o abalo psíquico afirmado pela parte Autora em sua peça de ingresso. Assim, a pretensão compensatória por danos imateriais deve ser mantida procedente.

Dessa forma, mantenho incólume a sentença, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95.

Luma Torres Dias

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)